Tribunal: TJES
Processo: 0000082-78.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-78.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELANTE: CILENE AZEVEDO ABREU DE FREITAS

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA POR MUNICÍPIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por professora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período de 2015 a 2017, com incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre o Município e a autora atendem aos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento de FGTS; (iii) determinar os critérios aplicáveis de juros moratórios e correção monetária sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para o exercício de atividade docente sem comprovação de necessidade excepcional e transitória viola o art. 37, IX, da CF/1988, pois a função de professor corresponde a demanda permanente e contínua da Administração Pública.

4. A sucessiva renovação de contratos precários por quase uma década descaracteriza a excepcionalidade e revela desvirtuamento da regra constitucional do concurso público.

5. Reconhecida a nulidade da contratação, subsiste, todavia, o direito da trabalhadora ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 191 de repercussão geral.

6. Não são devidas demais verbas trabalhistas próprias de vínculo regido pela CLT, por ausência de amparo constitucional e legal.

7. Sobre os valores devidos incidem juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, desde cada vencimento; a partir da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros e correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Adequação de ofício dos consectários legais.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária de professores sem demonstração de necessidade excepcional e transitória afronta o art. 37, IX, da CF/1988 e é nula; 2. A nulidade da contratação temporária não afasta o direito do contratado ao recebimento de depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; 3. Nas condenações ao pagamento de FGTS em face da Administração, aplicam-se juros pela caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E, até a vigência da EC nº 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009, art. 5º; Lei nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 191 da repercussão geral); TJES, Apelação Cível nº 013090014591, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 06.10.2020; TJES, Remessa Necessária nº 012140215687, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 23.01.2018; TJES, Súmula nº 22.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, de ofício, alterar os consectários legais da condenação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000082-78.2020.8.08.0051

A
PELANTE:
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

APELADA:
CILENE AZEVEDO ABREU DE FREITAS

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
contra a sentença de fls. 189/193 que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
CILENE AZEVEDO ABREU DE FREITAS
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o requerido ao pagamento
“(...
)
do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, retroativo ao período de 21/01/2015 a 09/2017, de acordo com o comprovado nos autos, devendo sobre tal valor incidir juros de mora a partir da citação computados nos termos da nova redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960/2009, ao Art. 1º-F da Lei 9.494/97 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, computada pelo IPCA-E”
.

Nas razões recursais (fls. 196/211), o ente municipal sustenta, em síntese, que
(i)
não há comprovação da nulidade do contrato;
(ii)
a contratação de professor substituto decorre de necessidade temporária de excepcional interesse público; e
(iii)
os ajustes contratuais eram encerrados ao término de cada exercício letivo, sendo celebrado novo contrato após a realização de processo seletivo, o que afasta a configuração de prorrogação sucessiva.

Sem contrarrazões.

Em breve síntese, na origem,
CILENE AZEVEDO ABREU DE FREITAS
,
ora apelada, ajuizou a presente “ação de cobrança” em face do
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
, ora apelante, alegando, em resumo, que
“(...)
fora contratada de forma temporária pelo requerido para exercer a função de professora da rede municipal
”
, e que “
O primeiro contrato realizado com a autora deu-se em fevereiro de 2009, vínculo este renovado sucessivamente nos anos seguintes de forma precária, até setembro de 2017”
.

Segue narrando que
“(...
) após sua indevida dispensa não lhe foram outorgadas as parcelas devidas, bem como, os depósitos relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, decorrentes da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, com a respectiva multa
”.

Assim, basicamente diante de tais fatos, pugna pela condenação do ente municipal a proceder os depósitos de FGTS e da multa de 40% (quarenta por cento), bem como ao pagamento das verbas devidas em virtude da exoneração, como 13º e férias proporcionais.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbra-se que a autora foi admitida nos quadros funcionais do apelante mediante contratação temporária no ano de 2009, sendo tal vínculo mantido até setembro de 2017 em razão de sucessivas prorrogações (de 02/02/2009 a 31/12/2009; de 04/02/2010 a 01/04/2010, de 01/04/2010 s 31/12/2010, de 12/04/2011 a 31/12/2011, de 01/02/2012 a 31/12/2012, de 20/03/2012 a 03/04/2013, de 28/01/2014 a 23/12/2014, de 26/01/2015 a 23/12/2015, de 06/02/2016 a 22/12/2016 e de 02/03/2017 a 01/09/2017).

Nesse cenário, em que pese a tese recursal de que a autora não faz
jus
ao pagamento do FGTS, como se sabe, em regra, o cargo para o qual foi contratada – professora – não se reveste dos requisitos necessários a autorizar sua contratação sem o prévio concurso público, porquanto trata-se de necessidade permanente da Administração Pública.

Não se olvida que, em algumas hipóteses excepcionais, a Administração possa necessitar de firmar contratos temporários. Contudo, no caso, não há nenhuma prova que demonstre que a contratação do autor se deu para substituição de servidor que, excepcionalmente e temporariamente, estava afastado de suas funções.

Destarte, torna-se evidente que houve desvirtuamento pela Administração Pública do referido instituto criado pelo legislador constituinte originário, vez que a prestação do serviço como professor, em regra, não se revela como de necessidade excepcional e temporária.

Ao revés, como dito, trata-se de atividade essencial a ser ofertada de forma regular e contínua em favor da população e, principalmente, na hipótese dos autos não restou minimamente demonstrada
a
existência de situação excepcional a respaldar a contratação d
a
apelad
a
nos termos dos contratos
temporários colacionados aos autos.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

(...) 5.
Nesse sentido, este Sodalício assentou que conquanto tenha havido, no caso concreto, contratação administrativa temporária de professora, salta aos olhos a nulidade da admissão dita transitória que ultrapassara - somando-se o efetivo serviço - dez anos de existência em virtude das reiteradas contratações, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público (art. 37, IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de prévio concurso. 6. Fixadas tais premissas, verifico que os contratos temporários em questão foram firmados entre a administração pública municipal e a apelante para o exercício da função de professor, com início em fevereiro de 2002 e fim em dezembro de 2006, revelando-se nulos, pois não há indicação clara e expressa da necessidade temporária de excepcional interesse público que levou à indispensabilidade da contratação, sobretudo em razão da natureza do serviço prestado.
7. Nessa esteira, o STF, quando do julgamento do tema, reconheceu hipótese de repercussão geral, conferindo-lhe classificação como Tema nº 191, no qual firmou entendimento acerca da constitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. 8. No referido julgamento, ante a confirmação da constitucionalidade daquela norma, o STF também pacificou entendimento segundo o qual, ainda que reconhecida a nulidade da contratação, em razão da não observância das regras do art. 37, da CF, nos moldes do seu parágrafo segundo, subsiste ao trabalhador o direito ao recebimento do depósito do FGTS. 9. Por se tratar de condenação em FGTS, relação não tributária, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo correção monetária, a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97. 10. Declarada a nulidade dos contratos temporários pela não observância material dos requisitos do art. 37, CF, na forma do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 são devidos os valores referentes ao FGTS, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, definido pelo art. 1º, da Lei nº 20.910/32, conforme precedentes desta egrégia Primeira Câmara. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013090014591, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)
(grifei)

_____________

REMESSA NECESSÁRIA.
PROFESSOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS.
DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1. -
Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela administração pública deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. - Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelos contratados têm caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal prática, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato.

(...)
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 012140215687, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)
(grifei)

Nessa toada, é firme
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ao também analisar a questão, este Eg. Tribunal de Justiça editou os termos da Súmula nº 22, segundo a qual
“
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Destarte, tal como reconhecido na sentença, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos firmados entre a Administração Pública e a apelada, por não atenderem aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988, subsistindo, contudo, o direito da recorrida ao recebimento do FGTS, nos termos fixados na origem.

Por derradeiro, tratando-se de matéria de ordem pública, procedo, de ofício, à adequação dos consectários legais, devendo incidir juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data de vencimento de cada prestação. Além disso, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de dezembro de 2021, o crédito deve sofrer correção pela Selic a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, consigno que sobre o montante da condenação incide juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data de vencimento de cada prestação, até a vigência da EC nº 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a taxa Selic.

Majoro a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.